Tribunal: TJSP
Processo: 2218670-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218670-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, é agravada
MARIANGELA FERREIRA SILVARES.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARANTES THEODORO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME
QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2218670-73.2020.8.26.0000 -Voto no 38.022
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2218670-73.2020
AGRAVANTE: Fundação Petrobrás de Seguridade Social
AGRAVADO: Mariangela Ferreira Silvares
COMARCA: Santos 7a Vara Cível
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de
sentença. Atualização monetária dos débitos judiciais que,
à falta de especificação no título executivo judicial, deve
seguir os índices da Tabela Prática TJ/SP (INPC). Recurso
parcialmente provido.
VOTO n.° 38.022
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento tirado contra decisão prolatada pela magistrada
Doutora Simone Curado Ferreira Oliveira, que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença, pois os cálculos da
Executada foram elaborados conforme índices de correção
monetária diversos da Tabela Prática do TJ/SP.
Insurge-se
a
Executada
alegando que a Exequente utilizou índices de correção
monetária equivocados, majorando seu crédito.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2218670-73.2020.8.26.0000 -Voto no 38.022
3
É o relatório.
Em
novembro
de
2019
transitou em julgado a sentença de procedência da ação de
revisão de benefício de suplementação de pensão por morte,
cumulada com cobrança de diferenças, ajuizada por
Mariangela Ferreira Silvares em face de Fundação Petrobrás
de Seguridade Social Petros: “condeno o réu a calcular o
suplemento de pensão das autoras, conforme literalmente
previsto no artigo 31 do Regulamento Básico, de modo a
estipulá-lo em 50%, relativos à quota familiar, mais 10% por
dependente, ambos do suplemento da aposentadoria
percebida pelo esposo das autora, a partir de novembro/06,
com pagamento das prestações vencidas e vincendas de
acordo com esse cálculo, com reflexos das diferenças no
abono especial, 13o salário, incidindo correção monetária e
juros legais de 1% ao mês, a partir da citação, abatendo os
valores pagos de forma incorreta e ressalvada a prescrição
quinquenal”.
Iniciada a fase de cumprimento
de
sentença,
Mariangela
calculou
seu
crédito
em
R$ 146.050,89, atualizado até fevereiro de 2020 (fls. 04/10).
Petros apresentou impugnação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2218670-73.2020.8.26.0000 -Voto no 38.022
4
ao cumprimento de sentença, alegando que seu débito alcança
apenas R$ 141.894,00, pois a Exequente aplicou índices de
correção monetária equivocados (fls. 266/272).
À falta de especificação na
sentença, os índices de correção monetária aplicáveis aos
débitos judiciais são os da Tabela Prática TJ/SP (INPC).
Ocorre que, das planilhas de cálculos apresentadas pelas
partes, é possível extrair que nenhuma delas aplicou os
valores corretos. Enquanto a Executada observou a tabela
elaborada pela Justiça Trabalhista, a Exequente apontou
índices não previstos na Tabela Prática do TJ/SP.
Exemplificativamente, fez incidir o índice de 73,583429 para
fevereiro de 2020, quando o correto seria 73,147099.
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para acolher parcialmente a
impugnação ao cumprimento de sentença, determinando à
Exequente que refaça seus cálculos consoante os índices
previstos na Tabela Prática TJ/SP (INPC). Arcará a
Exequente com o pagamento de honorários advocatícios
arbitrados em 20% da diferença apurada.
Pedro Baccarat
Relator